Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BANCO DO BRASIL. MERA EXECUÇÃO OPERACIONAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por titular de conta individual do (PASEP), em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta má gestão de valores pelo Banco do Brasil. Alega o autor/apelante a existência de diferenças nos valores creditados, pleiteando a realização de nova perícia contábil para apuração dos saldos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial e ausência de despacho saneador; e (ii) determinar se os valores creditados na conta vinculada ao PASEP foram corretamente atualizados conforme os índices definidos na legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm prova técnica suficiente à solução da lide, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil - CPC, sendo lícito ao juiz indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias.
4. A ausência de despacho saneador não acarreta nulidade da sentença quando o conjunto probatório se mostra suficiente ao julgamento do mérito, consoante precedentes.
5. O Banco do Brasil figura como mero agente operacional do PASEP, sendo-lhe atribuída apenas a função de efetuar os lançamentos nas contas vinculadas conforme os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.
6. A perícia contábil judicial demonstrou que os cálculos apresentados pelo autor aplicaram índices não previstos na legislação do PASEP, além de deduzirem de forma incorreta ou ignorarem saques efetuados, o que compromete a validade dos valores apresentados na inicial.
7. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica discutida, pois não há configuração de relação de consumo entre o titular da conta do PASEP e o Banco do Brasil.
8. Não se constatando erro nos índices aplicados ou má gestão dos recursos, tampouco a prática de ato ilícito, é de rigor a improcedência do pedido, nos termos do art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do julgador.
2. O Banco do Brasil atua como mero executor das determinações do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não sendo responsável pela definição dos índices de correção aplicáveis às contas vinculadas.
3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às demandas relacionadas à atualização de contas do PASEP, por ausência de relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 373, I; CF/1988, art. 239, § 2o; LC no 8/1970; LC no 26/1975, arts. 3o e 4o; Decreto no 1.608/1995; Lei no 9.365/1996.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.557.367/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.11.2020; STJ, Tema 1150; TJDFT, Acórdão 1956497, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1874867, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 5/6/2024.